Tribunal: STF
Processo: ARE 1300618
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração (Vol. 35) opostos pela Fundação CESP (FUNCESP) contra decisão que conheceu do Agravo da Associação dos Aposentados da Fundação CESP (AAFC) e deu provimento ao Recurso Extraordinário da referida entidade associativa. 
    No julgado monocrático, ora embargado, confirmou-se a tutela cautelar deferida na Pet 7340-MC e decidiu-se condenar os recorridos a (I) manter o pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos, bem como (II) quitar as diferenças devidas a esses beneficiários no período de janeiro/2004 a agosto/2005, corrigidas monetariamente.
    Nas razões dos declaratórios, a FUNCESP sustenta que há omissão e contradição no julgado, pois:
    (a) há nulidade da decisão embargada, haja vista terem sido julgados conjuntamente dois recursos extraordinários com agravo que foram interpostos em ações conexas, sem que um dos apelos tenha sido distribuído no STF. A ação civil pública e a ação coletiva ajuizadas, por serem conexas, foram julgadas pelas instâncias de origem de forma conjunta, mas o ARE interposto pela AAFC nos autos da ação coletiva ainda se encontra no Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial. Assim, a decisão embargada, além de ter desconsiderado que os pedidos formulados nas duas ações eram distintos, ainda violou o art. 55, § 1º, do CPC, que determina o julgamento conjunto de processos de ações conexas;
    (b) não foram consideradas as alegações suscitadas pela FUNCESP, em suas contrarrazões do recurso extraordinário da AAFC, quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do apelo extremo (ausência de repercussão geral da matéria, nos moldes do Tema 660; e a incidência das Súmulas 282, 356, 279 , 454, 280, e 284, todas do STF);
    (c) deixou-se de analisar o argumento trazido pela FUNCESP acerca da inexistência de qualquer contrato de previdência firmado entre ela e os beneficiários, e que a relação entre estes e a fundação somente decorre da Lei Estadual 4.819/1958 pela qual a FUNCESP se obrigou perante a CTEEP, mediante contrato de prestação de serviço, a realizar o processamento da folha de benefícios. Todavia, esse vínculo contratual já se exauriu em 2003, e só foi mantido até agora em razão decisões liminares obtidas pela AAFC; e
    (d) o dispositivo da decisão embargada confirmou a tutela cautelar deferida na Pet 7340-MC, na qual foi determinado que a FUNCESP continuasse a processar a folha de pagamentos dos benefícios, e imputou a responsabilidade solidária da fundação em relação ao pagamento das diferenças dos benefícios. Essas determinações estão em contradição com a fundamentação do julgado, que reconheceu ser a responsabilidade financeira pelos benefícios exclusiva do Estado de São Paulo e da CTEEP.
    Em contrarrazões (Vol. 49), a AAFC sustenta a inexistência de nulidade na decisão embargada - que, ao dar provimento a seu recurso extraordinário na ação civil pública, fez expressa menção aos fatos e fundamentos conexos que também estão presentes na ação civil coletiva. Aduz ter o apelo extremo preenchido todos os pressupostos de admissibilidade. Assinala que, no julgamento do CC 7.706-SP, o Min. DIAS TOFFOLI, ao aplicar o Tema 190 da repercussão geral, para determinar a competência da Justiça Comum para julgar a lide, reconheceu a existência de vínculo de natureza previdenciária entre a FUNCESP e os associados da entidade embargada, consubstanciado nos planos previdenciários “Plano A” e “Plano 4819”. Realça estarem os fundamentos do julgado embargado em consonância com a parte dispositiva da decisão, ”não havendo nenhuma contradição no julgado, pois a condenação imposta de forma solidária às rés impõe a cada qual, nada mais nada menos, do que a mera continuidade das obrigações que cada qual vem arcando há quase 5 (cinco) décadas”.
    A CTEEP (Vol. 54), por sua vez, em sua resposta aos embargos de declaração, afirma concordar com as preliminares apontadas nos declaratórios opostos pelo Estado de São Paulo e pela FUNCESP acerca da omissão atinente aos óbices arguidos para a admissibilidade do apelo extremo da AAFC. Do mesmo modo, corrobora os argumentos do Estado e da FUNCESP no que toca à aplicação do teto remuneratório constitucional e da incidência da contribuição previdenciária.
    Defende que nenhuma condenação pode ser imposta à CTEEP, por não ter ela praticado qualquer ato ilícito ensejador da pretendida reparação. Aduz que, nesta ação, não foi formulado pedido de pagamento de verbas no período compreendido entre janeiro de 2004 e agosto de 2005, sendo qualquer decisão nesse sentido extra petita.
    Já o Estado de São Paulo (Vol. 66), em sua manifestação, diz concordar com argumentos da FUNCESP em relação à inadmissibilidade do recurso extraordinário da AAFC. Requer seja explicitado na decisão embargada que, “até a definição final da presente causa, deve ser mantida toda a sistemática de operacionalização dos pagamentos dos benefícios aos complementados que vigorava até a prolação dos acórdãos das apelações julgadas pelo E. TJSP, de modo a se evitar qualquer indefinição quanto à operacionalização dos pagamentos que possa vir a comprometê-los, até o julgamento final do presente feito.” 
    É o relatório. Decido.
    Não se verifica nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou conjuntamente as ações conexas 9060935-43.2006.8.26.000 (ação civil pública) e 0002104-44.2016.8.26.0053 (ação coletiva), como se depreende da ementa do aresto, na qual ficou consignado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA EM CONJUNTO COM A AÇÃO COLETIVA N° 0002104-44.2016.8.26.0053 -SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA, NA FORMA DO ART. 252 DO RITJSP —RECURSO IMPROVIDO (Vol. 19, fl. 256)”
    Nessas ações, foram formulados pedidos tanto de manutenção do pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas naqueles processos conexos, como também de quitação das diferenças devidas a esses beneficiários no período de janeiro/2004 a agosto/2005, corrigidas monetariamente, conforme se denota do acórdão constante das fls. 255-257, Vol. 19, destes autos, e do acórdão proferido na ação coletiva 0002104-44.2016.8.26.0053, juntado às fls. 1-57, do Vol. 29, dos autos eletrônicos da Pet 7340-MC, ambos julgados na mesma data. 
    Além disso, o Recurso Extraordinário da AAFC abordou todas as questões debatidas naqueles arestos, proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    De outro lado, a decisão embargada limitou-se a examinar a questão constitucional relativa ao direito adquirido dos aposentados e pensionistas abrangidos pela Lei 4.819/1958 de manterem inalteradas as regras e condições de seus benefícios, tendo em vista que tal norma já vigora por 62 anos, e que sua a modificação para aqueles admitidos até o ano de 1974 ensejaria prejuízo aos beneficiários que hoje contam com mais de 75 anos, e já de longa data incorporaram as ditas verbas a seu patrimônio.
    Enfatizou-se, inclusive, que esse entendimento coaduna-se com as teses fixadas no Tema 138 e no Tema 41 da repercussão geral, que, respectivamente, dispõem:
    “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo;” e
    “Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”
    Por isso, consignou-se que qualquer método escolhido para o processamento do pagamento dessas aposentadorias e pensões não pode interferir nos direitos adquiridos dos beneficiários.
    De outro lado, a determinação para que sejam quitadas as diferenças devidas a esses beneficiários no período em que foram indevidamente suprimidas (janeiro/2004 a agosto/2005) é decorrência lógica do reconhecimento do direito adquirido aos ex-empregados admitidos até o dia 13 de maio de 1974, e abrangidos pela Lei 4.819/1958, de manterem inalterados as condições de seus benefícios.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente